Tribunal: STF
Processo: AI 633998
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. CARIMBO COM A DATA DE PROTOCOLO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   ILEGÍVEL. ENTIDADE PÚBLICA. PRAZO PARA RECORRER. CONTROLE 
   CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.
1. O carimbo do protocolo no recurso 
   extraordinário deve ser claro o suficiente para permitir a 
   verificação da data de interposição. 
2. Não se aplica o 
   privilégio do art. 188 do Código de Processo Civil nos processos 
   de controle concentrado de constitucionalidade.